Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-16.2022.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-16.2022.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS DA CRUZ - CPF: 452.262.881-15 (APELADO), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8757-55 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8757-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DA CRUZ - CPF: 452.262.881-15 (EMBARGANTE), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8757-55 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ausente qualquer vício no acórdão embargado, sendo certo que o embargante objetiva apenas rediscutir o mérito do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000108-16.2022.8.11.0048

EMBARGANTE: CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:

ELIAS DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 290307395), que, por unanimidade, proveu parcialmente os recursos do
BANCO BRADESCO S.A.
e da

CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, bem como proveu os apelos do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e do
BANCO BMG S.A.

Em suas razões recursais, a embargante aponta omissão no julgado, asseverando que o acórdão vergastado não enfrentou todas as questões suscitadas na apelação, notadamente no que concerne à inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais.

Alega, ainda, que todos os contratos foram efetivamente firmados pelo embargado, com regular disponibilização dos valores contratados, inexistindo, portanto, nexo causal apto a ensejar a indenização deferida.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de prequestionamento dos artigos 186, 421 e 927 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, além dos artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, com vistas à interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PLURALIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CONTRATOS DISTINTOS – COM RELAÇÃO A DUAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS CONTRATAÇÕES COMPROVADAS POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E OUTROS ELEMENTOS DE SEGURANÇA DIGITAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES - REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – QUANTO ÀS DEMAIS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS NA FORMA SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSOS DO BANCO BRADESCO S.A. E CREFISA PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSOS DO ITAÚ CONSIGNADO S.A. E BMG S.A. PROVIDOS.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de documentos idôneos, tais como comprovante de crédito em conta, validação biométrica, selfie, geolocalização e autenticação por token, impõe-se a improcedência da pretensão ante o reconhecimento da existência da relação jurídica, afastando-se a condenação por danos morais e materiais.

Nas hipóteses em que não restou formalmente comprovada a contratação é devida à restituição dos descontos indevidos na forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

A realização de descontos em benefício previdenciário sem respaldo contratual configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais”.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com adequada apreciação das provas constantes nos autos e aplicação da legislação pertinente.

Ressalta-se que o julgado expressamente reconheceu que, embora ausente a demonstração de má-fé por parte da embargante, os descontos efetuados em benefício previdenciário, sem a formal comprovação da contratação, configuram falha na prestação do serviço, apta a justificar a condenação por danos morais, em virtude da violação aos direitos da parte autora, pessoa em situação de hipossuficiência.

No tocante ao pedido de repetição do indébito, o acórdão expressamente afastou a devolução em dobro, autorizando apenas a restituição simples, em atenção ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Ademais, a pretensão recursal ora deduzida, sob o pretexto de omissão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola a estreita finalidade dos embargos declaratórios, notadamente quando manejados com intuito meramente infringente.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025